Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728051-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PAZ MELO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Antes de analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a alegação de que o fornecimento de energia elétrica está suspenso em sua residência, ficando facultada a juntada de documentos que comprovem esta alegação. Afinal, da leitura dos autos originários, observa-se que foi cobrada taxa de religação na fatura com vencimento no dia 13/06/2022 (ID Num. 130114839), referente ao mês de maio, e não consta dos autos nenhuma notificação de suspensão de energia ou prova nesse sentido. Por outro lado, as telas do sistema informatizado da empresa ré/agravada, apresentadas juntamente na contestação (132581782 - pág. 3), obtidas no dia 11/07/2022, apontam, no campo situação, que a unidade consumidora vinculada à autora/agravante está ligada. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 11:47:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora